Tribunal: TJDFT
Processo: 0740681-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0740681-28.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: ANTONIO FERREIRA, IVONE ARAGAO FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: IVONE ARAGAO FERREIRA, ADAMIR DE AMORIM FIEL D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo ativo, interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de 6a Vara Cível de Brasília (ID 247534394 do processo n. 0720011-10.2018.8.07.0001) que, nos autos do cumprimento de sentença iniciado contra Antônio Ferreira e Ivone Aragão Ferreira, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e à Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização – CNSeg, a fim de localizar valores penhoráveis em nome dos executados, ora agravados. Em suas razões recursais (ID 76515979), o agravante tece considerações sobre a necessidade de envio dos ofícios requeridos. Menciona julgados que entende serem favoráveis ao seu pedido. Argumenta que “os fundos da previdência privada não se enquadram em quaisquer dos itens inclusos no art. 833 do Código de Processo Civil, possuindo tal modalidade de previdência a finalidade de investimento, podendo ser levantado pelo contratante a qualquer tempo, conforme Lei Complementar No 109/2001, em seu art. 14, inciso III”. Novamente, cita julgados em amparo aos seus argumentos. Afirma que “O ofício à SUSEP e CNseg é um instrumento legítimo para a busca de valores penhoráveis, em execuções sem outros meios de quitação da dívida”. Aponta estarem presentes os requisitos legais para a concessão do efeito suspensivo. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ativo para que sejam expedidos os ofícios aos órgãos indicados. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do presente recurso para reformar a r. decisão com a confirmação da tutela provisória. Preparo recolhido (ID 76522844). Os autos foram distribuídos a esta Relatoria, em razão da prevenção verificada ao ID 76532643. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece incumbir ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O juízo de admissibilidade recursal, preliminar ao juízo de mérito, consiste na análise dos requisitos de admissibilidade, que se dividem em intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse e ausência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) e extrínsecos (preparo, regularidade formal e tempestividade). Na hipótese, não está presente o pressuposto de admissibilidade recursal atinente à tempestividade. No que diz respeito à tempestividade, o prazo para interpor recursos é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.003, § 5o, do CPC, in verbis: Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. (...) § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias. (...) Sobre a contagem dos prazos, dispõem os arts. 219 e 224, caput, do CPC, ad litteris: Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se somente aos prazos processuais. Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. (...) Conforme relatado, o agravo de instrumento é interposto contra a decisão de ID 247534394 dos autos de origem (proferida no dia 27/8/2025), em que foi indeferido o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSeg. No caso, o agravante teve ciência da decisão, via portal eletrônico, em 29/8/2025 e o prazo recursal começou a ser contado no dia seguinte. Assim, tem-se que a contagem do prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição de agravo de instrumento contra a decisão impugnada teve início no dia 1/9/2025 e fim no dia 19/9/2025. Contudo, o agravo de instrumento foi interposto no dia 22/9/2025. Nesse contexto, verifica-se que o presente recurso foi interposto quando já transcorrido o prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC e, por isso, não deve ser conhecido em razão de manifesta inadmissibilidade decorrente da intempestividade. 3. Com essas razões, diante da manifesta inadmissibilidade (intempestividade) e em conformidade com os arts. 932, III, 1.003, § 5o, e 1.015 do CPC e com o art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, não conheço do agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquive-se. Brasília, 22 de setembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora